Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014349-13.2020.811.0000 – COMARCA DE POXORÉU
IMPETRANTES: DANIEL ERMELINDO NERI e FABIANO DALLOCA DE PAULA
PACIENTE: UESLEM IURI SILVA LIMA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de UESLEM IURI DA SILVA LIMA, preso preventivamente desde 15/01/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Poxoréu, pela prática, em tese, do crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2o, II e IV, do CP].
Aduz que há excesso de prazo na formação da culpa e que os requisitos para a decretação da segregação cautelar não se fazem presentes na decisão guerreada, que não aponta elementos concretos para justificar o encarceramento provisório do paciente.
Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que UESLEM seja imediatamente posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
UESLEM foi preso em flagrante, juntamente com CAIQUE FERNANDES BORGES DA SILVA, SAULLO DE SOUZA CARVALHO, JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA e IAGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA acusados de, mediante emprego de grave ameaça exercida com o uso de uma faca, e após restringirem a liberdade da vítima CLAUDIR ROQUE, amarrando-o e amordaçando-o, terem subtraído a quantia de R$ 3.300,00 [três mil e trezentos reais], um cartão de crédito e um relógio de pulso dourado, empreendendo fuga, em seguida, em duas motocicletas.
Após conseguir desvencilhar-se das amarras, a vítima comunicou a Polícia Militar, que localizou os acusados na cidade de Primavera do Leste, na posse da res furtiva, além de objetos comprados com o cartão de crédito de CLAUDIR, que reconheceu os increpados como os autores do delito.
Interrogado na fase inquisitiva, o paciente recusou-se a responder as perguntas feitas pela autoridade policial, fazendo uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, o mesmo ocorrendo com os corréus SAULLO, JOHN e IAGO.
Apenas CAÍQUE respondeu ao interrogatório, negando sua participação no crime.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem assim fundamentou a sua decisão, verbis:
“Quanto aos agentes UESLEM IURI DA SILVA LIMA e SAULLO DE SOUZA CARVALHO, embora não possuam passagens anteriores pela Polícia ou Justiça, é de se afirmar que o crime praticado é grave, roubo mediante uso de faca, bem ainda o fato de terem se valido de grupo para praticar o delito, o que provoca maior reprovabilidade, pois se valores da força do grupo para assaltar as pessoas presentes no balneário, sendo de se considerar que a vítima foi agredida pelo grupo de agressores.
Dessa forma, o particular ‘modus operandi’ e a violência inerente ao fato não devem ser ignorados, quando mais numa cidade de pequena população, como Poxoréu, com pouco mais de 17.000 habitantes, e pelo fato ter sido praticado em local de uso corriqueiro pela população local. [...]”
Requerida a concessão da liberdade provisória, ela foi indeferida, verbis:
“[...] E pelo exame do processado, tem-se que, conforme recente decisão constante nos autos, a prisão cautelar se apresenta indispensável, vez que há indícios de autoria, bem como o risco de reiteração criminosa, e a necessidade de resguardar-se, a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito imputado ao acusado.
Neste diapasão, destaco, primeiramente, ainda que eventualmente o acusado possua predicados pessoais favoráveis, este fato, por si só, não tem o condão de afastar o risco de reiteração delitiva, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (RHC 99.754/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 03/12/2018).
Observo, também, que a defesa não trouxe, em suas alegações, qualquer fato novo hábil a desconstituir os fundamentos eleitos pelo Juízo por ocasião da decretação da prisão preventiva do acusado, especialmente no tocante à gravidade concreta dos fatos.
Os elementos de convicção até o momento colhidos, revelam que os autuados agiram em conluio específico para a prática do crime de roubo, o qual foi praticado em conhecido estabelecimento turístico desta Comarca, aproveitando-se os autuados de horário em que o estabelecimento estaria prestes a encerrar suas atividades diárias e, portanto, com poucas (ou nenhuma) testemunhas presentes.
Inobstante, tem-se que a conduta concreta dos autuados, inclusive do ora requerente, o qual está implicado nos fatos, é grave, pois a vítima foi imobilizada, amordaçada para ser impedida de pedir socorro e, por fim, amarrada e agredida de maneira covarde, mediante sucessivos golpes contundentes que lhe foram desferidos pelos próprios autuados, sem o emprego de qualquer instrumento; salvo a utilização de uma arma branca para o exercício de grave ameaça, os golpes suportados pela vítima foram dados pelos próprios autuados, de próprio punho.
O ora requerente, por seu turno, está diretamente implicado nos fatos apurados, seja por haver sido delatado pelo autuado CAIQUE FERNANDES, seja por haver sido surpreendido pelos policiais na posse dos objetos e valores subtraídos da vítima, ou mesmo na posse de objetos adquiridos e pagos com valores em espécie que foram subtraídos da vítima.
Vejamos que, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, consequentemente, em risco à ordem pública, o qual se materializa pelo grau de reprovabilidade da conduta concreta relevada pelos autos.
(...) 2. São idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidenciam a gravidade concreta do delito de roubo em tese perpetrado e a real periculosidade do acusado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado em seu cometimento. Segundo consta dos autos, o crime teria sido praticado por concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, as quais permaneceram três horas no compartimento de repouso do caminhão e tiveram subtraídos alguns pertences e a quantia de R$ 1.812,00. (...) (HC 554.114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
Por fim, em relação à alegação de que a revogação da medida é necessária em razão da pandemia causada pela COVID-19, destaco que compulsando os autos de maneira pormenorizada, verifica-se que o acusado não demonstrou amoldar-se às hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no. 62/2020/CNJ, hábil a justificar a revogação da sua prisão.
Inobstante, há que se destacar, também, que a Portaria Interministerial no 07/2020 adotou as medidas preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de prisões domiciliares, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento.
Ademais, não é desnecessário destacar que, ainda que o custodiado tivesse mantido qualquer contato com pessoa contaminada, este fato, por si só, não inviabilizaria a manutenção de sua custódia, bastando que fosse mantido em isolamento dos demais detentos, salvo se apresentasse qualquer sintoma mais gravoso, hipótese em que deveria ser encaminhado para unidade hospitalar adequada. [...]”
Verifica-se, portanto, que a gravidade concreta do crime de roubo praticado, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, que foi agredida quando estava imobilizada, foi o fundamento adotado pelo magistrado para a decretação e manutenção da prisão preventiva de UESLEM, e encontra respaldo da jurisprudência recente da Corte Cidadã, verbis:
[...] 2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada - após render o proprietário e os funcionários da fazenda, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade e violência física e psicológica contra as vítimas, foram subtraídos um automóvel, equipamentos agrícolas, aparelhos celulares, televisões, joias, dinheiro em espécie e cabeças de gado -, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória. [...] [RHC 115.088/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019].
[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual a conduta foi em tese perpetrada, vez que o crime de roubo à residência foi "praticado com emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade de locomoção das vítimas", o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema na hipótese. [...] VII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido. [HC 484.334/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019].
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, concluo ter sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente.
No tocante ao alegado excesso de prazo, verifico que se trata de ação penal com pluralidade de réus, com procuradores diferentes, sendo certo que dois deles são representados por advogados dativos nomeados pelo juízo.
Além disso, o paciente encontra-se preso em Rondonópolis, o que demanda a realização de atos processuais por carta precatória, o que autoriza concluir que os atos até então praticados seguem a marcha processual normal, diante do caso concreto, não se podendo vislumbrar, prima facie, a existência de constrangimento ilegal, que autorize a concessão da liminar vindicada, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisite-se informações do juízo de origem, encaminhando-se os autos, em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.